Tribunal: STF
Processo: RE 1397133
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Não há como ser aplicado para os créditos presumidos do PIS/COFINS o mesmo entendimento dado aos créditos presumidos de ICMS, porquanto, sendo os créditos presumidos de PIS e COFINS benefício concedido pela União, ente tributante do IRPJ e CSLL, não há falar em violação ao pacto federativo como ocorre na hipótese dos créditos presumidos de ICMS” (fl. 7, vol. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 8).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 195, o § 1º do inc. I do art. 187 e o art. 170 da Constituição da República.



    Argumenta que, “por força cogente da autoridade coatora, está compelida a incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores relativos aos créditos presumidos das Leis nº 12.058/09. Entretanto, essa exigência é ilegal e viola direito líquido e certo da Recorrida, pois a apuração dos créditos presumidos de PIS/Pasep e de Cofins, constitui mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo, para minorar o desequilíbrio entre débitos e créditos no regime não cumulativo” (fl. 9, vol. 12).



    Sustenta que, “considerando o entendimento de que a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL é indevida, o mesmo entendimento aplica-se aos créditos presumidos de PIS/Pasep e a Cofins, pois tais incentivos não podem ser interpretados ou definidos como aumento patrimonial ou mesmo lucro da pessoa jurídica, sob pena de esvaziar o instituto que constituiu o incentivo fiscal, já que não há entrada de recursos financeiros decorrentes, razão pela qual a importância se situa fora do campo de incidência dos tributos IRPJ e CSLL” (fl. 13, vol. 12).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e atendidos os pressupostos de admissibilidade seja encaminhado para o Supremo Tribunal Federal para, depois de reconhecida a repercussão geral do tema, seja dado provimento, a fim de que: Seja reformado o aresto guerreado, por violação ao disposto os artigos 195, §12; 187, inciso I, § 1º; e, 170 todos da Constituição Federal, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente a se sujeitar a cobrança de IRPJ e CSLL sobre o valor do crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins, porquanto a exigência é inconstitucional e, assegurando o direito de apurar e compensar os tributos que verteu indevidamente, incluindo a atualização dos juros correspondentes a taxa SELIC, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, observando-se a prescrição quinquenal” (fls. 30-31, vol. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “A Impetrante objetiva provimento jurisdicional excluindo os créditos presumidos de PIS e de COFINS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou por ocasião do julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 50124589220184047110/RS, em 12/03/2020, sob a relatoria do e. Des. Federal Roger Raupp Rios, cujo voto adoto como razões de decidir: Da exclusão dos créditos presumidos de PIS e COFINS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Conforme se extrai da peça vestibular do feito, pretende a impetrante excluir os créditos presumidos de PIS e de COFINS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A jurisprudência tradicional do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que ‘todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR’ (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/03/2013). Daí que decidiu, por exemplo, que o crédito presumido de IPI integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL: (…) Outro foi o entendimento adotado em relação aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados-membros no EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018. Entendeu-se que não poderia a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou, sob pena de violação ao pacto federativo. Em relação aos créditos presumidos de PIS e COFINS, não cabe a pretendida analogia com o EREsp nº EREsp 1517492/PR, relativo aos créditos presumidos de ICMS, mas sim com os julgados que se referem aos créditos presumidos de IPI. Isso porque não há, no caso, a violação ao pacto federativo. Sendo todos os tributos instituídos pela União (PIS/COFINS e CSLL/IRPJ) não se cogita de tributação de incentivos concedidos por ente diverso. (…) Não se aplica, por outro lado, o disposto no art. 30 da Lei nº 12.973/2014, segundo o qual ‘as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976’, porque o § 4º se refere apenas ‘aos incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo’. Como se vê, não há amparo legal à pretensão da parte impetrante, e tampouco há como ser aplicado o mesmo entendimento dos créditos presumidos de ICMS, porquanto, sendo os créditos presumidos de PIS e COFINS benefício concedido pela União, mesmo ente tributante do IRPJ e da CSLL, não há a violação ao pacto federativo, argumento que se apresenta determinante para que a renúncia de receita por parte de um Estado não seja tributada pela União’” (fls. 2-4, vol. 6).



     



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.595-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.345.434-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E IRPJ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1348337-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.2.2022).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.330.214, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 21.6.2021 e RE n. 1.072.824, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.10.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora